Tribunal: STF
Processo: AI 562606
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual Civil. Decisão que converte agravo de instrumento em recurso extraordinário ou determina a subida dos autos para melhor exame. Agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não cabe agravo regimental contra a decisão que converte agravo de instrumento em recurso extraordinário ou determina a subida dos autos para melhor exame.



    2. Exceção apenas nos casos de vício no próprio agravo de instrumento que inviabilize o seu conhecimento.



    3. Agravo regimental não conhecido.